Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL (STIP/DF). AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NÃO IMPUGNADA. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. OFENSAS IRROGADAS PELOS POLICIAIS MILITARES NO ATO DA AUTUAÇÃO NÃO COMPROVADAS. ABUSOS NÃO DEMONSTRADOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE NÃO AUTUAR. SALVO CONDUTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAR A VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO E O USO REGULAR DO APLICATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal é parte legítima para responder pelos atos praticados por policiais militares no exercício da função de agente de trânsito. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
2. Tem interesse de agir o autor cuja pretensão foi parcialmente resistida. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. O reconhecimento da nulidade dos autos de infração não foi objeto de impugnação e, bem por isso, não está inserido no efeito devolutivo do recurso inominado ante a aplicação do princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
4. Se a alegada ofensa perpetrada pelos policiais militares não foi objeto de prova, deve ser indeferida a pretensão de compensação por danos morais. O registro de ocorrência per se não imuniza o autor de produzir a prova necessária para demonstrar a realidade das acusações, sobretudo quando os atos praticados pelos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e encontram fundamento nas circunstâncias fáticas da ocorrência.
5. A prestação de serviço de transporte individual privado de passageiros está condicionada ao cadastramento da empresa e de seus condutores perante a SEMOB e só pode ser realizada regularmente dentro do prazo de validade da certificação anual de autorização administrativa para o exercício da atividade.
6. O transporte privado só é licitamente exercido se baseado em tecnologia de comunicação em rede, podendo configurar o ilícito penal de transporte remunerado de pessoas sem a devida permissão a hipótese em que o condutor cadastrado perante a SEMOB deixa de utilizar o aplicativo e embarca passageiros sem vínculo em si mediante a cobrança de tarifa de transporte público.
7. Havendo aparência de transporte irregular, cabe ao agente público promover a abordagem e, se for o caso, extrair o auto de infração, motivo pelo qual não se mostra viável conceder aos autores salvo-conduto para, querendo, extrapolar os limites da prestação de serviço que lhes foi autorizada.
8. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.
9. Sem custas ou honorários.